Tribunal: STF
Processo: HC 68720
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-12-10
Data de publicação: 1991-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS - REGISTRO DE FILHO ALHEIO COMO PRÓPRIO  -
ALEGAÇÃO DE MOTIVO NOBRE - FALSIDADE IDEOLOGICA - TIPIFICAÇÃO DO
CRIME - INEPCIA DA DENUNCIA - INOCORRENCIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
- TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - EXAME DE PROVA - INVIABILIDADE - PEDIDO
INDEFERIDO.
          - O FATO DE O REGISTRO DE FILHO ALHEIO COMO PRÓPRIO HAVER
SIDO EFETUADO EM DATA ANTERIOR A DA EDIÇÃO DA LEI 6.898/81, QUE DEU
NOVA REDAÇÃO AO ART. 242 DO CÓDIGO PENAL, NÃO E BASTANTE, POR SI SÓ,
PARA CONFERIR ATIPICIDADE A CONDUTA DOS AGENTES, EIS QUE ESSE
COMPORTAMENTO REVELAVA-SE SUBSUMIVEL, EM TESE, A PREVISÃO TIPICA DO
ART. 299 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL, QUE DEFINE O CRIME DE
FALSIDADE IDEOLOGICA.
          FOI APENAS COM A SUPERVENIENCIA DA LEI 6.898/81, QUE O
REGISTRO DE FILHO ALHEIO COMO PRÓPRIO PASSOU A SER OBJETO DE ESPECIAL
DEFINIÇÃO TIPICA CONSTANTE DO ART. 242 DO CÓDIGO PENAL.
          - A AUSÊNCIA DO DOLO ESPECIFICO DESCARACTERIZA O CRIME DE
FALSIDADE IDEOLOGICA. A VIA JURÍDICO-PROCESSUAL DO HABEAS CORPUS NÃO
SE REVELA HABIL, NO ENTANTO, AO EXAME DO PRAEJUDICIUM ALTERIUS. A
INDAGAÇÃO PROBATORIA EM TORNO DA OCORRENCIA, OU NÃO, DO MOTIVO NOBRE
SUBJACENTE AO COMPORTAMENTO DOS AGENTES NÃO SE MOSTRA POSSIVEL NOS
LIMITES ESTREITOS DO WRIT CONSTITUCIONAL.
          - NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE, MESMO CONFIGURANDO-SE
ERRONEA QUANTO A CAPITULAÇÃO JURÍDICA DO FATO, DESCREVE O
COMPORTAMENTO DOS AGENTES DE MODO CLARO E OBJETIVO, E IMPUTA-LHES A
PRATICA DE ILICITO DEFINIDO, EM TESE, PELAS LEIS PENAIS, COMO ATO
DELITUOSO. OS REUS DEFENDEM-SE DA INFRAÇÃO PENAL OBJETIVAMENTE
DESCRITA NA PECA ACUSATORIA, E NÃO DA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA POR ESTA
ATRIBUIDA AO FATO DELITUOSO